Tribunal: TJMT
Processo: 1028184-25.2021.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028184-25.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EURICO DOS SANTOS MOTA - CPF: 020.007.401-62 (APELADO), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELANTE), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), EURICO DOS SANTOS MOTA - CPF: 020.007.401-62 (APELANTE), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITOS C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – PROPAGANDA ENGANOSA – DANO MORAL – CABIMENTO –
RECURSO DE MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, CONHECIDO E DESPROVIDO
–
RECURSO DE EURICO DOS SANTOS MOTA, CONHECIDO E PROVIDO

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual de contrato de consórcio, com fundamento em publicidade enganosa.

O Juízo singular determinou a restituição imediata dos valores pagos pelo consumidor, sem, contudo, reconhecer a indenização por dano moral.

A administradora do consórcio, busca reformar a sentença, sustentando a inexistência de engano do autor ou de publicidade e a impossibilidade de restituição imediata, sob alegação de que os valores somente seriam devidos após o encerramento do grupo de consórcio.

O autor pretende a condenação da empresa ré ao pagamento de indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a publicidade veiculada pela administradora de consórcio caracteriza-se como enganosa, nos termos do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) apurar a existência de direito à restituição imediata dos valores pagos e, em decorrência, à indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor garante o direito à restituição imediata dos valores pagos em casos de rescisão contratual motivada por vício de consentimento ou prática abusiva, independentemente do encerramento do grupo de consórcio.

O dano moral configura-se quando a conduta da parte violadora gera abalo à dignidade ou transtorno significativo ao consumidor, o que ocorre no caso em exame, dado o impacto emocional e financeiro decorrente da frustração legítima de expectativas alimentadas pela publicidade enganosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A publicidade enganosa configura violação do direito à informação e permite a rescisão contratual, com a consequente obrigação de restituição imediata dos valores pagos pelo consumidor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por AMBAS AS PARTES, contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis (Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini), que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c repetição de indébitos c/c Reparação por Danos Morais nº 1028184-25.2021.8.11.0003, movida por EURICO DOS SANTOS MOTA,
julgou parcialmente procedente
o pleito exordial, para:

a-)
declarar a rescisão do contrato celebrado entre as partes;

b-)
condenar a requerida MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA a restituir ao autor, o valor de R$4.860,16;

c-)
em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no artigo 85, § 2º e §8º do CPC.

Irresignada, aduz a ré MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA que:

- o entendimento jurisprudencial consolidado condiciona o deferimento dos benefícios da justiça gratuita à comprovação da incapacidade financeira da parte para arcar com os custos do processo, sendo que a mera declaração de pobreza não basta;

- a Juíza singular concedeu ao autor os benefícios da justiça gratuita sem a devida comprovação da sua condição de hipossuficiência;

- a decisão é
ultra petita
, haja vista que , não houve pedido de nulidade e nem de revisão de cláusulas contratuais, no entanto, foram revistas de ofício pela Julgadora;

- requereu a realização da audiência de instrução e julgamento, a fim de confirmar as alegações trazidas pela parte autora, todavia lhe foi negado, o que acarretou o cerceamento de defesa;

- a sentença somente se baseou em fatos narrados pelo autor como verdade absoluta, mas não levou em consideração que o momento da contratação, quando da assinatura do contrato;

- o contrato assinado pela parte autora é claro se tratar de consórcio;

- o consumidor deixou de apresentar qualquer prova que caracterizasse a alegada conduta maliciosa do vendedor, ao contrário, limitou-se simplesmente a alegar que firmou um contrato e que houve promessa de contemplação imediata;

- o autor tinha conhecimento do contrato que estava firmando, que era exclusivamente de consórcio, portanto, qualquer tipo de promessa de contemplação, se é que de fato existiu, não seria compatível com o contrato;

- o caso não é o de restituição imediata, em razão de não se tratar de desistência e sim vício de consentimento, aplicando-se, portanto, a tese fixada no Recurso Repetitivo REsp 1119300/RS

Desse modo, requer:

I-) declarar a validade do contrato firmado, ante a inexistência de vício de consentimento;

II-) julgar improcedente o pedido de restituição imediata dos valores desembolsados, devendo o autor aguardar o prazo de 30 dias a contar do encerramento do grupo;

III-) assegurar o direito de desconto dos valores referentes aos percentuais da taxa de adesão, fundo de reserva, seguro de vida e multa penal por quebra de contrato;

IV-) a inversão da sucumbência com a condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e honorários.

Contrarrazões no id. 213535184. Sem preliminar.

Por sua vez, o autor EURICO DOS SANTOS MOTA afirma que:

- foi lesado, pois viu seu sonho de obter a casa própria ruir, perdeu o montante de R$4.860,16 (quatro mil oitocentos e sessenta reais e dezesseis centavos) fruto de seu labor e, teve seu noivado rompido em consequência da situação provocada pela ré;

- conforme orientado pelo vendedor (preposto da empresa) buscou pelos serviços de profissional corretor de imóveis e fez várias visitas em busca de sua casa dos sonhos juntamente com sua noiva;

- após encontrar um imóvel que lhe trouxesse contentamento, solicitou que a reserva fosse garantida pelo período de 30 dias até a liberação do financiamento;

- foi enganado em relação à natureza do contrato, pois foi informado se tratar de contrato de financiamento, e a empresa ainda orientou a buscar imóveis no prazo de liberação do valor;

- foi deixado sem qualquer suporte e sem qualquer solução, o que evidentemente ultrapassa os meros dissabores.

Desse modo, requer a reforma da sentença, a fim de que seja a empresa ré condenada ao pagamento de danos morais no importe de R$12.000,00 (doze mil reais).

Contrarrazões no id. 213535186. Sem preliminar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Em síntese, o autor ajuizou a presente ação de restituição requerendo a rescisão de contrato de consórcio firmado entre as partes, com a restituição imediata dos valores pagos e indenização por danos morais. Alegou que no momento da venda o vendedor teria garantido a imediata contemplação da sua cota.

Em sede de contestação, a administradora do consórcio sustentou a validade do contrato firmado, e a impossibilidade de restituição imediata dos valores pagos, requerendo a improcedência total dos pedidos. Frisou que o contrato contém cláusulas claras informando da forma de liberação do crédito, sorteio ou lance, e da impossibilidade de garantia de data de contemplação.

Ao prolatar a sentença, douta Julgadora singular, entendeu que o autor foi ludibriado, fundamentando, para tanto que:

(...)

Compulsando a prova documental produzida, sobretudo as mensagens trocadas por meio de aplicativo (Id. 70347953),
verifica-se que, de fato, foi prometido ao autor a contemplação do financiamento
, mediante os pagamentos das parcelas do contrato.

Em que pese haja previsão legal e contratual acerca da impossibilidade de se garantir a contemplação ao consumidor, no caso em apreço, há que se levar em conta que o requerente, sujeito vulnerável na relação, por mais de uma vez foi compelido a pagar a mensalidade sob a promessa de recebimento da carta de crédito de seu financiamento
.

Além das mensagens (Id. 70347953), observa-se que confere verossimilhança a alegação da parte autora de que somente firmou o ajuste porque lhe foi criada a legítima expectativa de que daria certo o financiamento após os pagamentos das parcelas.

(...)

Feitas essas digressões, passo a apreciar os recursos.

1. Do recurso da ré Multimarcas Administradora de Consórcios LTDA

1.1-) da revogação da assistência judiciária concedida ao autor

Ao contrário do afirmado pela empresa, o autor trouxe seus comprovantes de rendimentos, os quais demonstram estarem preenchidos os requisitos para a concessão da benesse da gratuidade da justiça, pelo qual comprovou que não possui condições de arcar com as custas processuais.

No mais, a empresa não comprovou suas alegações e não demonstrou a capacidade financeira do autor.

1.2-) da decisão
ultra petita

Não há o que se falar em decisão
ultra petita
, visto que os pedidos iniciais foram de rescisão contratual e de indenização em danos morais.

Além disso, não houve menção de revisão de cláusulas contratuais na sentença, de modo que a sentença foi calcada nos estritos limites traçados pelas partes.

1.3-) do cerceamento de defesa

Entendo que não há falar em cerceamento de defesa no julgamento antecipado do pedido (artigo 355 do CPC), uma vez que os documentos juntados com a Inicial e a Contestação bastam para esclarecer a matéria fática que interessa à resolução do mérito, fornecendo base probatória sólida para a construção de respostas bem fundamentadas às questões concernentes à lide sub judice.

Sabe-se que o magistrado é o destinatário das provas. Logo, a ele compete valorar aquelas que se mostrem úteis ao seu convencimento, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil. Demais disso, a instrução probatória encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e à relevância de sua produção. Por conseguinte, cabe ao juiz indeferir aquelas que se apresentem inúteis e impertinentes.

Acerca da matéria, transcreve-se a lição de Arruda Alvim:

Além do dever de o juiz vedar a procrastinação do feito, cabe-lhe impedir diligências probatórias inúteis ao respectivo objeto (art. 130), que, aliás, são também procrastinatórias. Desta forma, não há disponibilidade quanto aos meios de prova, no sentido de a parte poder impor ao juiz provas por ele reputadas inúteis (relativamente a fatos alegados, mas não relevantes), como procrastinatórias (relativamente à produção de provas sem necessidade de expedição de precatória ou rogatória, mas, antes de outro meio mais expedito)
. (Manual de Direito Processual Civil, 6ª ed., RT, v. II, p. 455).

1.4-) do descabimento a restituição imediata

O pleito autoral se sustenta na alegação de vício do consentimento na adesão ao grupo de consórcio, além do descumprimento da oferta. Argumenta ter sido ludibriado quanto a se tratar de liberação imediata do bem negociado mediante pagamento de entrada e parcelamento das demais prestações, informação que lhe teria sido fornecida pela representante da administradora de consócio, Sr. João.

Ao apreciar o registro da conversa eletrônica mantida entre as partes e trazida pelo autor (id. 213532393), é possível se concluir pela veracidade de suas alegações, confira-se:

Constata-se que o autor foi captado por publicidade enganosa realizada pela ré, porquanto buscava adquirir um imóvel na modalidade de financiamento específico de forma parcelada, mas lhe foi negociada a participação em um grupo de consórcio, sem qualquer correlação com o bem utilizado como chamariz.

Trata-se de prática vedada na forma do artigo 37, § 1º do CDC:

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1º É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.

De todas as informações veiculadas ao autor na oferta, apenas o valor pago para a adesão ao contrato se mostrou verídico (R$4.080,00). Todavia, quase que absorvido a título de taxa de administração e outros débitos (id. 213535163), de forma a privar o autor do recebimento de qualquer quantia relevante.

Tem-se por caracterizado o ato ilícito da ré, pela oferta enganosa, o que atrai sua responsabilidade mesmo diante dos claros termos do contrato firmado pelo autor, em que consta não haver garantia de data de contemplação.

Assim, diante de informações conflitantes acerca do negócio por parte da requerida, não pode o autor ser penalizado por ter confiado na garantia informal dada pelo preposto da ré, devidamente comprovada nos autos.

A responsabilidade do fornecedor de produtos ou serviços amolda-se à Teoria do Risco Profissional, descrita no caput do art. 14 do CDC. Segundo essa teoria, o fornecedor de produtos ou serviços fica obrigado a suportar os riscos provenientes das atividades empresariais exercidas, independentemente da aferição do elemento subjetivo culposo para a caracterização da responsabilidade civil.

No presente caso, foi postulada a rescisão do contrato por culpa da ré, pelo descumprimento da oferta, com a devolução imediata da quantia paga, o que se mostra consentâneo com o preceituado no artigo 35, III do CDC.

É importante frisar que, não se confunde a presente condenação, à restituição por desistência ou inadimplemento do contratante (Tema 312 do STJ), segundo os termos do contrato de consórcio, motivo pelo qual o valor deve
ser restituído de forma integral
, sem desconto de qualquer taxa.

No entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 312, houve a seguinte disposição:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (STJ, 2a Seção, Recurso Especial n. 1.119.300/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJ de 27/08/2010)

Desse modo, a não aplicação da tese repetitiva acima transcrita, é pelo fato não se tratar de mero encerramento do negócio por vontade do consumidor, mas de rescisão contratual, com direito à imediata restituição da quantia antecipada, por conta da recusa das fornecedoras ao cumprimento da oferta que as havia vinculado (art. 30, do CDC), c/c o art. 35, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:

I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta,

apresentação ou publicidade;

II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente;

III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos.

Assim, resta evidenciada a culpa exclusiva da empresa administradora e da intermediadora do consórcio pela desistência do consorciado, de modo que não é razoável que o consumidor somente receba os valores quitados ao final do plano ou quando de eventual contemplação.

Nesse sentido, esta egrégia Câmara, já assentou:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA - PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE – REJEIÇÃO - CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL–
OFERTA ENGANOSA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – INDUÇÃO EM ERRO - COMPROVAÇÃO – ARTS. 30, 34 E 37, §1º, DO CDC E ART.112 DO CC/2002 – RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA – RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS
- INAPLICABILIDADE DO TEMA 315 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE ABATIMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, MULTA E SEGURO – DANO MORAL INDENIZÁVEL – OCORRÊNCIA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DA RÉ DESPROVIDO.

1. (...)

2. Uma vez deferido o benefício da gratuidade da justiça à autora, se ré não trouxe em suas razões qualquer alegação plausível a justificar a revogação do benefício deferido, de se rejeitar a impugnação à justiça gratuita deferida initio litis.

3. A interpretação simultânea dos artigos 30 e 34, ambos do CDC e do art.112 do CC/2002, evidencia que toda a informação que qualquer preposto, representante ou correspondente da fornecedora faça chegar ao consumidor integra o contrato, vinculando a “proponente”, tendo maior valia a intenção das partes do que a linguagem literal adotada no ajuste, ou as próprias formalidades do ajuste.

4. Se abordagem do representante da empresa local que representa a operadora de consórcio se revela apta a gerar na consumidora a justa expectativa de que estaria diante de um empréstimo pessoal, através de uma espécie de “crédito facilitado” e não de aquisição de uma quota consorcial, tem-se que tal engodo se revela apto a justificar a resolução do pacto, não havendo se falar desistência do negócio por parte da consorciado, o que afasta a aplicação do Tema 315 do STJ, de modo que não se pode exigir da consumidora autora que aguarde o encerramento do grupo, devendo os valores desembolsados pela autora serem restituídos de imediato, com juros de mora legais desde a citação válida e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso.

5. Se a trama promovida pelo preposto da empresa de consórcio enredou a consumidora autora de forma que, além de lhe frustrar a justa expectativa de poder um crédito rápido, com imediata liberação de valor para pagamento parcelado, privou-a por pelo menos cinco anos de uma quantia razoável de dinheiro empatada no investimento, evidente que o desgosto pessoal ultrapassa as lindes dos meros aborrecimentos, importando em dano moral indenizável.

6. Com a procedência integral da ação, o ônus de sucumbência deve ser redistribuído de modo que a ré o suporte integralmente.

7. Recurso da autora provido e recurso da ré desprovido.-

(N.U 1001858-82.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 20/11/2024)

2. Do recurso do autor Eurico dos Santos Mota

Além da imediata restituição dos valores despendidos pelo, conforme visto no tópico
1.4
, deve a ré ser responsabilizada pelo dano moral, já que a angústia do consumidor é evidente, afinal, foi enganado, investindo em vão seus recursos em grupo de consórcio da parte demandada em razão de uma promessa de se tratar de financiamento direto, que, posteriormente, se mostrou um engano, restando evidenciado o dever de indenizar.

Assim, diferentemente do que restou fundamentado na sentença, os transtornos sofridos pelo autor ultrapassam o mero aborrecimento.

No caso, não se pode menosprezar que, conforme informado pelo autor, a aquisição do imóvel tinha por objetivo a constituição de moradia. Dessa forma, muito embora o descumprimento contratual, a princípio, não seja causa de lesão a direito de personalidade, as peculiaridades da lide autorizam o reconhecimento dos danos morais indenizáveis.

Nesse diapasão, doutrina e jurisprudência convergem no sentido de que para a fixação do valor da compensação pelos danos morais deve-se considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição, evitando-se, sempre, que o ressarcimento se transforme numa fonte de enriquecimento injustificado ou seja inexpressivo a ponto de não retribuir o mal causado pela ofensa.

Ante tais balizas, tenho que a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), atende aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto, conheço dos recursos para:

I-)

NEGAR PROVIMENTO
ao apelo da ré Multimarcas Administradora de Consórcios LTDA;

II-) DAR PROVIMENTO
ao apelo do autor Eurico dos Santos Mota, a fim de reconhecer o dano moral por ele sofrido e, condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos desde a data de publicação deste acórdão e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Em razão do julgado, o ônus sucumbencial deve ser suportado exclusivamente pela empresa ré.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024